Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-32.2019.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002602-32.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SILVIA DOMINGAS DE ARAUJO - CPF: 772.003.731-68 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002602-32.2019.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco SA

Parte Recorrida(s):
Silvia Domingas de Araujo e CIELO S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 66

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EFETUADO PELA MAQUINETA DE CARTÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pelo segundo reclamado, BANCO BRADESCO SA, ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou solidariamente os réus a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente na conta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A parte autora ajuíza reclamação cível, aduzindo que a primeira ré descontou da conta que possui no banco recorrente (segundo reclamado), valores indevidos, referentes a débitos já devidamente quitados, razão pela qual pleiteia a devolução em dobro e indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

3.

De sua vez, o banco réu aduz ser parte ilegítima a figurar nesta demanda, considerando que se trata de mero prestador de serviços, apenas disponibilizando conta para a autora realizar a contratação de serviço de terceiro, e, por isso, pleiteia reforma da sentença para ser extinta a demanda, sem julgamento de mérito em relação a ele, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
arbitrado.

4.

No entanto, apesar dos argumentos do recorrente, ressalta-se que a instituição financeira, detentora da administração da conta do consumidor/correntista, integra a cadeia de fornecedores e responde solidariamente pela falha na prestação dos serviços, se responsabilizando pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, é o que dispõem os artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Assim, como bem demonstrado na sentença de mérito (id.120142589), a reclamante desincumbiu-se de seu ônus probatório ao juntar aos os comprovantes de pagamento e os descontos em sua conta corrente no mesmo valor já devidamente quitado, respeitando o ônus imposto pelo artigo 373, I do CPC.

6.

Por outro lado, os reclamados não trouxeram aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a negar a responsabilidade e requerer o afastamento da condenação imposta

7.

Nesse sentido, correta a sentença que determinou a devolução do valor ilegalmente descontado e entendeu que a recorrida faz jus a indenização pelos danos morais sofridos, já que sua conduta ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

8.

É esse o entendimento já consolidado por esta e. Turma Recursal, conforme os julgados dos processos n.
1001279-47.2021.8.11.0014, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DJE 15/06/2022 e 1000608-47.2019.8.11.0029, LUCIA PERUFFO, DJE 15/02/2021.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

1.

Por consequência,
condeno
o recorrente, BANCO BRADESCO SA, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022